Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-14.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/19. RECEBIMENTO ANTERIOR DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação penal em curso, na qual a denúncia foi oferecida e recebida antes do início da vigência do denominado Pacote Anticrime, não há necessidade de a vítima formular representação, uma vez que esta é condição de procedibilidade – e não de prosseguimento – da ação penal. Precedentes das Cortes Superiores.
2. Recurso conhecido e não provido.